Tribunal: TJDFT
Processo: 0747594-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0747594-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELCIMAR JUNIOR ALVES EVANGELISTA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto pela Defesa de Elcimar Júnior Alves Evangelista contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pelo sentenciado, nos autos da execução no 0090907-92.2009.8.07.0015 (ID 21060397 - Pág. 41/44). Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 60 (sessenta) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias pela prática dos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e corrupção de menores, encontrando-se atualmente em regime fechado (ID 21060397 - Pág. 18/20). Aduz a Defesa que, embora o artigo 117 da Lei de Execução Penal faça referência apenas aos condenados em regime aberto, a jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar para sentenciados que cumpram pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. Assevera que o agravante possui hipertensão arterial e cegueira monocular completa – decorrente de disparo de arma não letal efetuado por agente público no interior do estabelecimento prisional –, de modo que está inserido no grupo de risco para desenvolvimento de complicações pelo Coronavírus. Argumenta, ainda, que o agravante “não recebeu a devida atenção médica quanto à sua comorbidade no período de pandemia”, já que o primeiro atendimento médico relacionado à cardiopatia apenas foi realizado em 04/09/2020, frisando que o estabelecimento prisional não é capaz de tutelar de forma adequada a saúde das pessoas em situação de risco. Sustenta que manter o recorrente no estabelecimento prisional, obstando o acesso a tratamento e aos medicamentos adequados, caracteriza inaceitável violação aos direitos fundamentais do sentenciado. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja concedida ao agravante a prisão domiciliar humanitária, ainda que com monitoração eletrônica. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida ao agravante a “oportunidade de prosseguir o cumprimento de sua pena em regime domiciliar, ainda que mediante o emprego das tornozeleiras eletrônicas” (ID21060397 – Pág. 04/13). Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo (ID 21060397 - Pág. 45/52). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 21060397 - Pág. 134). É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. De início, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de forma que não se vislumbra risco imediato à saúde do interno. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se a antecipação da progressão ao regime aberto, o isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, a imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, inclusive e principalmente para os internos que integram grupo de risco, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Vale frisar, por oportuno, que o Relatório Médico de ID 21060397 - Pág. 36, elaborado em 08/09/2020, apontou que o recorrente apresentava-se em bom estado de saúde, nos âmbito físico e mental, e que ele foi diagnosticado com hipertensão arterial leve, sem riscos clínicos de curto prazo no momento, tendo o sentenciado sido informado a respeito do diagnóstico e tratamento. Ademais, quanto à cegueira monocular, o Relatório de ID 21060397 - Pág. 12/17 indica que o agravante vem sendo acompanhado pela equipe de saúde prisional e devidamente medicado, conforme as suas necessidades. Desse modo, verifica-se que o recorrente está sendo assistido em sua saúde, não havendo informação de que o seu quadro clínico necessite de tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. Como bem ponderado pela Magistrada a quo, “não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema.” E há que se considerar, ainda, que prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Nesse cenário, não se detecta nenhuma ilegalidade na decisão que indeferiu a prisão domiciliar ao agravante, uma vez que, além de não ter sido demonstrado que a condição de saúde do sentenciado enseja a concessão da prisão domiciliar humanitária, cabe ressaltar que o agravante cumpre pena por crimes graves (latrocínio e roubo circunstanciado) em regime fechado, ainda distante da data de progressão para o semiaberto (26/08/2022), de forma que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar, em princípio, não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador